Tribunal: STF
Processo: Rcl 94368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Roberto Mendes Júnior, em 5.5.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, no Processo n. 7002069-54.2013.8.26.0510.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 

Assevera que “registrou uma única falta disciplinar (abandono) reabilitada em 15/08/2023, ou seja há quase 03 anos” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão reclamada, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma genérica e abstrata, com base em elementos que não se relacionam com o comportamento do reclamante durante a execução da pena. Foi sopesado unicamente a gravidade do delito pelo qual foi condenado, circunstância já considerada na dosimetria da pena e que, por si só, não constitui fundamentação idônea para justificar a excepcionalidade da medida” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a unidade prisional – Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz-após exatos 56 dias de sua intimação para realização do exame informou nos autos que não dispõe de agentes técnicos, que não há previsão e agendamento e que o reclamante é o 49º da lista cronológica” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a mora para realização do exame criminológico é de responsabilidade exclusiva do aparelho estatal, que impõe um requisito e, ao mesmo tempo, admite não ter condições de cumpri-lo” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“a) O conhecimento da presente Reclamação Constitucional; 
b) A confirmação da liminar; 
c) A cassação da decisão reclamada; 
d) O reconhecimento da impossibilidade de exigir exame criminológico sem fundamentação concreta; 
e) O reconhecimento da impossibilidade do Estado de oferecer agentes técnicos necessários para realização de exame criminológico; 
f) A determinação para análise imediata do livramento condicional” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

5. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP determinou a submissão do reclamante a exame criminológico, com os seguintes fundamentos:
“Para melhor apreciar o pedido ajuizado converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que ostenta condenação por crime de natureza hedionda (homicídio), praticado contra a vida humana em condições reveladoras de extrema agressividade e impulsividade - o que pode evidenciar desapreço à vida humana, a exigir do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva para concessão da benesse reclamada” (e-doc. 4).

6. No caso em apreço não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

O juízo reclamado ressaltou a hediondez e a violência do crime cometido pelo reclamante como fundamento a justificar a sua submissão ao exame criminológico.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora